Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. A parte apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentando, inclusive, pedido de reforma nos seus próprios termos, fato que contradiz a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença e, no caso, constata-se que a apelante demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende aos requisitos de regularidade formal do recurso.
2. Antes de analisar o recurso, verifica-se que, sem que tenha alegado na instância originária, o apelante requer a aplicação da teoria do adimplemento substancial para continuar na posse do bem. Quanto ao ponto, cumpre destacar que, como regra, é incabível conhecer, em grau recursal, de assuntos ou documentos não apreciados na origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o alcance da apelação se limita ao objeto da sentença recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis na primeira instância.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da definição quanto à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Se é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
4. Na origem, o autor comprovou o envio da notificação para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes.
5. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento.